Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708115-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDETE ALVES DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por CLAUDETE ALVES DO NASCIMENTO apontando como autoridade coatora a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e OUTROS, ante a sua eliminação do concurso para o cargo de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Em suas razões (ID 33567850) narra ter interposto recursos administrativos para revisão de algumas questões do concurso supracitado, no entanto, aduz não ter havido resposta aos questionamentos pela banca avaliadora. Sustenta ter sido alterado cerca de 26% do gabarito da prova, o que demonstra a imperícia na composição e elaboração das questões e, consequentemente, prejuízo aos candidatos. Defende a possibilidade de interferência do Poder Judiciário para anular a questão objetiva eivada de erro invencível ou grosseiro, pernicioso à idoneidade e à legitimidade do Processo Seletivo Público. Alega não se tratar de revisão de critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova ou na adoção de um ou outro conteúdo programático, mas de mero controle de legalidade, consubstanciado na denúncia de violação a normas editalícias. Com tais argumentos, pleiteia o deferimento da liminar para determinar seu retorno ao concurso, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de recolhimento das custas iniciais por haver pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro à impetrante os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de mandado de segurança objetivando, liminarmente, a continuidade de participação no concurso para o cargo de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. É certo que o mandado de segurança é o meio adequado para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (CF, art. 5o, LXIX, e L. 12.016/2009, art. 1o). Assim, tem-se por fundamento do mandado de segurança um fato de existência materializada de ato determinado, identificado, abusivo, ilegal, inconstitucional ou arbitrário, praticado por autoridade, cuja prova documental deve ser pré-constituída. Na lição de José dos Santos Carvalho Filho, direito líquido e certo "[...] é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns"[1]. No momento, impende analisar a presença dos pressupostos justificadores da liminar vindicada. A propósito, estabelece o art. 7°, caput e inc. III, da Lei n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Do dispositivo transcrito, percebe-se que a concessão de liminar pela via do mandado de segurança exige fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Analisando detidamente a fundamentação cotejada pela autora, observa-se que de seus argumentos não emerge justificativa capaz de sedimentar a pretensão liminar. A impetrante busca a reforma da decisão que indeferiu seu recurso administrativo, culminando em sua eliminação do certame. O pedido administrativo buscava a nulidade de algumas questões da prova, com lastro em supostos equívocos da banca examinadora. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não poder o Poder Judiciário não substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Embora a impetrante defenda não estar questionando o mérito da avaliação de sua prova, verifica-se, em análise preliminar, que aponta a ocorrência de erros de interpretação dos examinadores do certame, ultrapassando a mera alegação de conjectura de erro material no conteúdo das avaliações. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator